Tribunal: TJDFT
Processo: 0714973-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO, SAQUES INDEVIDOS E ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO DA CONTA PASEP. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO QUE FOI ALEGADO NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a justiça gratuita concedida no início do processo estende-se para todas as demais fases e instâncias, até decisão final do litígio.
2. O Banco do Brasil S.A é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute eventual falha na administração da conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (Tema 1.150 do STJ).
3. A relação jurídica existente entre o servidor público beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil S.A, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, pois os sujeitos não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços previstos nos arts. 2o e 3o do CDC.
4. O critério de atualização da conta vinculada ao PASEP, adotado pelo Banco do Brasil S.A, é empregar a OTN, no período de julho/1988 a janeiro/1989 (Decreto-Lei 2445/87, artigo 6o); o IPC, de fevereiro/1989 a junho/1989 (Lei n. 7.738/89, art. 10, com redação da Lei n. 7.764/89, art. 2o e Circular Bacen 1.517/89, alínea “a”); e a BTN, de julho/1989 a janeiro/1991 (Lei n. 7.959/89, art. 7o). Ainda, no período de fevereiro de 1991 a novembro de 1994, aplicou a TR, segundo o art. 38 da Lei n. 8.177/91; e, a partir de dezembro de 1994, a TJLP ajustada por fator de redução, na forma do art. 12 da Lei n. 9.365/96 e da Resolução CMN 2.131.94, bem como juros de 3% calculados anualmente sobre o saldo corrigido.
5. No caso concreto, a autora, na petição inicial, utilizou índices diferentes daqueles estabelecidos no regulamento do PIS-PASEP. Segundo as microfilmagens e o extrato da conta individual da parte autora, há depósitos de cotas em seu favor, conforme as rubricas de crédito que fazem expressa menção à “distribuição de reservas”, aos “rendimentos” e à “atualização monetária”. O extrato da conta vinculada ao fundo PASEP menciona o pagamento de rendimentos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, o que sugere o lançamento de créditos na folha de pagamento da autora. Não se detecta, portanto, a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil S.A na administração da conta PASEP.
6. Apelação não provida. Unânime.